Tribunal: TJMT
Processo: 0002406-33.2019.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002406-33.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[J. L. D. J. V. (VÍTIMA), JEFERSON SOUZA DA COSTA - CPF: 035.559.281-98 (APELANTE), LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA - CPF: 037.127.661-65 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JHULIO MARCOS SOUSA LEANDRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, ENVOLVIMENTO COM ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DE CRIMES NÃO CONFIGURADO, ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA E JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA,
UMA PORÇÃO MACONHA, REVÓLVER, MUNIÇÕES, DINHEIRO, RECORTES DE SACOLAS PLÁSTICAS E DICHAVADOR
- DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL -
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
JULGADOS DO TJMT E TJMG - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTES - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA - PARECER DA PGJ -

CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - JULGADO DO TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO IMPERATIVA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE -
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ - PENAS READEQUADAS - PRIMEIRO APELANTE - REINCIDÊNCIA -

DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SEGUNDO APELANTE - PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IMPOSTA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO -
PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - SUBSTITUIÇÃO POR RETRATIVAS DE DIREITOS - ÓBICE LEGAL - PREMISSAS DO TJMT
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE.

Os “
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O
tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017).

As ocorrências envolvendo tráfico de drogas no país tem mostrado que os traficantes se armam “
não só para viabilizar a manutenção do exercício da mercancia, como também intimidar a comunidade que os cerca, evitando, assim, eventual delação pela vizinhança do tráfico”
(TJMG, Ap nº 1.0024.07.505028-6/001).

A possível e eventual condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

“Somente é aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, se cabalmente comprovado nos autos que a prática do Tráfico envolveu ou visava atingir criança ou adolescente ou, a quem tenha por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inadmissível, pois, a incidência da causa de aumento se, ainda que o adolescente encontrado no local onde foram apreendidas das drogas tenha se declarado usuário, inexiste prova do seu envolvimento, no crime praticado pelos Apelantes. (TJMT, NU 0016937-67.2017.8.11.0015)”
(TJMT, N.U 0003298-34.2016.8.11.0009)

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo.

(TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011)”
(TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055)

Inobstante
“o adolescente ter sido apreendido na residência do apelante [...], durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há nos autos um arcabouço probatório robusto a comprovar que o tráfico de drogas, praticado pelos apelantes, envolveram ou visaram atingi-lo”
(PGJ, parecer nº 000779-048/2019).

Se o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autorizar a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º), caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração. (TJMT, Ap 132740/2017)

A
pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o regime inicial semiaberto. (STJ, HC nº 540.850/SP)

A
pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I)
.
(TJMT, Ap nº 12121/2018; TJMT, N4U 0006742-90.2016.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002406-33.2019.8.11.0038 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE(S): LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA

JEFERSON SOUZA DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e

JEFERSON SOUZA DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (Código 109831), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa e um ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 12.826/2003 - e o
segundo
por tráfico de drogas e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006 - (ID 46017457).

Os apelantes sustentam que: 1) não haveriam provas suficientes para condenação porque
“o simples fato de terem sido encontradas substancias entorpecentes na casa onde [...] moravam não é o bastante para se comprovar o comércio de drogas”
;

2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 3) não teriam qualquer envolvimento com adolescente para a prática de crimes; 4) a associação para o tráfico não estaria demonstrada; 5) fariam jus a minorante do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos do tráfico e da associação para o tráfico ou desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime aberto e substituídas as sanções corporais por restritivas de direitos (ID 46017467).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 46017474).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal - Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo (art. 33 e 35 Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) Pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse para consumo pessoal - Impossibilidade - provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico, mormente pela palavra das testemunhas em juízo, que atestam que a conduta dos apelantes amoldam-se ao crime tipificado no art. 33, da mencionada Lei - 2) Pretendida a absolvição do crime de associação para o tráfico de entorpecentes - Impossibilidade - provas amealhadas nos autos comprovam a existência das elementares do crime tipificado no art. 35, da Lei Antitóxicos - 3) Pretendida a aplicação da causa de diminuição do privilégio no patamar máximo, e consequentemente, a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direito - Impossibilidade - apelantes condenados pelo crime de associação ao tráfico, bem como são faccionados ao Comando Vermelho, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado - 4) Pretendida a exclusão da majorante do art. 40, VI, da mesma Lei - Possibilidade - ainda que o adolescente Jhony Lucas tenha sido apreendido na companhia do apelante Jeferson, no momento de sua prisão em flagrante, não há nos autos, provas de que os apelantes tenham praticado o comércio de entorpecentes com o envolvimento do adolescente, ou visando atingi-lo, e, portanto, deverá ser afastada a incidência da majorante - Pelo provimento parcial do recurso
.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 49349487)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
em data e horário não precisados, mas certamente anteriores a 24 de maio de 2019, neste Município de Araputanga/MT, JEFERSON SOUZA DA COSTA, LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e JHULIO MARCOS SOUSA LEANDRO, bem como o adolescente Jhony Lucas Jesus Vieira, com consciência e vontade, e também com unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006.

Consta, ainda, que, no dia 24 de maio de 2019, por volta das 7h, nas dependências da residência particular sediada na Rua Maria Rosa de Lana, bairro Cidade Alta, em Araputanga/MT e na rua Antônio Cezinho, bairro Jardim Vitório, cidade de Araputanga/MT, JEFERSON SOUZA DA COSTA, LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e JHULIO MARCOS SOUSA LEANDRO, bem como o adolescente Jhony Lucas Jesus Vieira, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de vender e fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistentes em 1 (uma) ‘trouxinha’ de substância entorpecente análoga à Cannabis Sativa L. - maconha e 1 (uma) ‘pedra’ média de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína - crack, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. [...]

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, a equipe composta por policiais civis e militares deslocou-se até a residência de JEFERSON SOUZA DA COSTA, LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e JHULIO MARCOS SOUSA LEANDRO, onde também se encontrava o adolescente Jhony Lucas Jesus Vieira, para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor dos denunciados, no bojo do expediente em trâmite nesta Comarca, registrado sob o n. 1828-70.2019.811.0038 (108932), tendo em vista as fundadas suspeitas do envolvimento deles na prática do crime de tráfico de drogas.

No curso da operação policial e com o auxílio dos cães farejadores, os policiais lograram êxito em encontrar e apreender, no interior das residências dos implicados, 1 (uma) ‘trouxinha’ contendo substância entorpecente análoga à Cannabis Sativa L. - maconha e 1 (uma) ‘pedra’ média de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína - crack, R$ 3.301,35 (três mil trezentos e um reais e trinta e cinco centavos), em valores trocados, 2 (dois) plásticos utilizados para ‘dolagem’ de entorpecente, 1 (um) dichavador, além de 1 (um) revólver n. 379793 e munições calibre .38 e .40.

Ante o exposto, o MINISTERIO PLIBLICO ESTADUAL denuncia JEFERSON SOUZA DA COSTA, LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e JHULIO MARCOS SOUSA LEANDRO como incursos nas sanções do art. 33, caput e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei Federal nº 11.343/2006, art. 12, caput da Lei Federal n9 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].
”
(Mariana Batizoco Silva, promotora de Justiça - ID 46014480)

A ação penal foi desmembrada em relação ao correu Jhulio Marcos Sousa Leandro, o qual se encontra foragido (ID 46017457).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime previsto no art. 33, ‘caput’ da Lei n. 11.343/2006 está comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial, auto de arrecadação de busca e apreensão, laudo de análise preliminar do entorpecente, relatório policial, laudo pericial, igualmente o laudo pericial enviado para exame que apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. - maconha e para Cocaína”, substâncias entorpecentes capazes de provocar dependência física e psíquica, bem como pelas demais provas constantes nos autos e a autoria em relação aos corréus JEFERSON SOUZA DA COSTA, LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA, igualmente, através da oitiva das testemunhas que foram ouvidas em juízo. [...]

Ademais, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Há a presença de 2 (dois) agentes, o nexo de causalidade material entre as condutas realizadas e o resultado obtido e, em que pese entendimento no sentido de haver necessidade de ajuste prévio entre os agentes, mas sim a vontade de obtenção do resultado (vínculo de natureza psicológica), o que verifico presente porque existente a vontade de obtenção do mesmo resultado, que é guardar e ter em depósito, com o consequente reconhecimento da prática do mesmo delito para os acusados. Há a ciente e voluntária participação dos réus na mesma infração penal, havendo uma convergência de vontades visando um fim comum, sendo dispensável um acordo prévio entre as pessoas.

Consequentemente, verifico que os réus JEFERSON SOUZA DA COSTA, LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA tinham em depósito em sua residência, onde guardavam o entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o em unidade de desígnios, não sendo possível acreditar na ‘história’ contada pelos acusados de que são usuários, pois a denúncia foi clara, dando detalhes, inclusive com cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor dos denunciados, tendo em vista as fundadas suspeitas do envolvimento deles na prática do crime de tráfico de drogas, mormente porque o acusado LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA já responde processo pelo mesmo crime, o qual foi condenado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inclusive com executivo de pena expedida em seu desfavor. [...]

A configuração do crime de associação para o tráfico exige a prática, reiterada ou não, de condutas que visem facilitar a consumação dos crimes descritos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006, sendo necessário que fique demonstrado o ânimo associativo, um ajuste prévio referente à formação de vínculo permanente e estável, o que restou comprovado nos autos, pois os acusados JEFERSON SOUZA DA COSTA, LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA foram presos na residência onde guardavam e tinham em depósito substância que conforme laudo pericial enviado para exame que apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. - maconha e para Cocaína’ e crack, além de R$3.301,35 (três mil, trezentos e um reais e trinta e cinco centavos) em dinheiro, pedaços de sacola plástica recortada, 1 (uma) munição calibre 38, 1 (uma) munição calibre 40, 2 (dois) telefones celulares, 1 (um) dichavador com vestígios aparentem; reforçando o vínculo associativo permanente em concurso de duas pessoas de forma estável ou permanente, ligadas pelo animus associativo dos agentes na prática da traficância de droga, o que foi confirmado em audiência, a existência de ‘associação’ entre os acusados.

Consequentemente, esse fato de que presente a associação em desfavor dos réus, impossibilita o reconhecimento da causa de diminuição prevista na Lei n. 11.343/06, art. 33 § 4º, porque a droga localizada, é elemento que indica, claramente, a participação em organização criminosa, inviabilizando a benesse do tráfico privilegiado. [...]

Ademais, a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

A culpabilidade decorre da imputabilidade penal, porque não se enquadra nas hipóteses contrárias - CP, arts. 26 a 28 -, da potencial consciência da ilicitude verificada e da exigibilidade de conduta diversa que se esperava do réu.

Há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecida em desfavor do réu - CPP, art. 387, I -, assim como há outras circunstâncias apuradas e a serem mencionadas e que deverão ser levadas em conta na aplicação da pena - CPP, art. 387, II.

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S) PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré LUÍS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA para CONDENAR pela prática do crime descrito no art. 33, ‘caput’, e art. 35, ‘caput’, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, art. 12, ‘caput’, da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69, do CP, e CONDENAR o acusado JEFERSON SOUZA DA COSTA pela prática do crime descrito no art. 33, ‘caput’, e art. 35, ‘caput’, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, n/f do artigo 69, do CP, e ABSOLVER o acusado JEFERSON SOUZA DA COSTA pela prática do crime descrito no art. 12, ‘caput’, da Lei n. 10.826/2003, por ausência de provas conforme dispõe o art. 386, VII, do CPP, assim como passo à individualização/fixação da(s) pena(s) - CRFB/88, art. 5º, XLVI -, fazendo-a de acordo com as conclusões suso - CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja ‘pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 68.

[...] em relação ao réu LUÍS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade - reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes - histórico criminal -, à conduta social - relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente - perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos - móvel -, às circunstâncias - dados objetivos - e consequências do crime - efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 5 (cinco) anos. [...]

Ausente causa atenuante de pena, contudo presente a causa agravante prevista no art. 61, I, ‘a’ do CP, pois em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal (SEEU) verifiquei a existência da Guia de Execução Penal registrado sob o n. 0001920-58.2013.8.11.0038, condenado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, fixo a INTERMEDIÁRIA em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena, contudo presente a causa de aumento prevista no art. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, aumento em 1/6 (um sexto) que equivale a 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias, razão pela qual fixo essa FINAL em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias/multa, hoje equivalente a R$ 19.960,00 (dezenove mil e novecentos e sessenta reais) - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença - CP, art. 50. [...]

A PENA-BASE do crime art. 35, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, com previsão em abstrato de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em relação ao réu LUÍS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade - reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes - histórico criminal -, à conduta social - relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente - perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos - móvel -, às circunstâncias - dados objetivos - e consequências do crime - efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 3 (três) anos. [...]

Ausente causa atenuante de pena, contudo presente a causa agravante prevista no art. 61, I, ‘a’ do CP, pois em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal (SEEU) verifiquei a existência da Guia de Execução Penal registrado sob o n. 0001920-58.2013.8.11.0038, condenado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, fixo a INTERMEDIÁRIA em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena, contudo presente a causa de aumento prevista no art. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, aumento em 1/6 (um sexto) que equivale a 7 (sete) meses, razão pela qual fixo essa FINAL em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 700 (setecentos) dias/multa, hoje equivalente a R$ 23.286,66 (vinte e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença - CP, art. 50. [...]

A PENA-BASE do crime art. 12, ‘caput’, da Lei n. 10.826/2003, com previsão em abstrato de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção, e multa., em relação ao réu LUÍS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade - reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes - histórico criminal -, à conduta social - relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente - perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos - móvel -, às circunstâncias - dados objetivos - e consequências do crime - efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 1 (um) ano de detenção. [...]

Presente a causa atenuante prevista no art. 65, I, ‘d’ do CP, diante da confissão do acusado e presente a causa agravante de pena, prevista no art. 61, I, ‘a’ do CP, pois em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal (SEEU) verifiquei a existência da Guia de Execução Penal registrado sob o n. 0001920-58.2013.8.11.0038, condenado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, compenso e fixo a INTERMEDIÁRIA em 1 (um) ano de detenção.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo essa FINAL em 1 (um) ano de detenção, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias/multa, hoje equivalente a R$ 332,66 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença - CP, art. 50. [...]

Em decorrência do agente, mediante mais de uma ação ou omissão, tem praticado os 2 (dois) crimes suso descritos, aplico-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, resultando na PENA FINAL EM CUMULO MATERIAL DE 10 (DEZ) ANOS 10 (DEZ MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, ASSIM COMO 1.300 (MIL E TREZENTOS) DIAS-MULTA NO VALOR DE UM TRIGÉSIMO DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO MENSAL VIGENTE AO TEMPO DO FATO, RESULTANDO NA DATA DO FATO EM R$ 43.246,66 (QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença - CP, art. 50.

Com relação a pena aplicada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias/multa, apesar do agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ter praticado os crimes conforme descritos, deixo de somar as penas porque não é possível fazê-lo quanto as privativas de detenção e reclusão na fase de conhecimento, mas apenas a sua unificação quando da fase de execução. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade - CP, art. 59, III - é FECHADO, porque as penas são superiores a 8 (oito) anos- CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º porque está preso desde o dia 1 de setembro de 2018, a pena continua superior a 8 (oito) anos, e o diminuto período não é suficiente para alterar isso.

Ausente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena - CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque pena superior a 4 (quatro) anos.

Ausente a possibilidade de suspensão condicional da pena - CP, art. 77 e ss. -, porque pena superior a 2 (dois) anos. [...]

A PENA-BASE do crime art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, com previsão em abstrato de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em relação ao réu JEFERSON SOUZA DA COSTA, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes - histórico criminal -, à conduta social - relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente - perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos - móvel -, às circunstâncias - dados objetivos - e consequências do crime - efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 5 (cinco) anos. [...]

Ausente causa agravante, contudo reconheço a causa atenuante prevista no art. 65, I do CP, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, este analogicamente, fixo a INTERMEDIÁRIA em 5 (cinco) anos.

Ausentes causas de diminuição de pena, contudo presente a causa de aumento prevista no art. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, aumento em 1/6 (um sexto) que equivale a 10 (dez) meses, razão pela qual fixo essa FINAL em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 500 dias/multa, hoje equivale a R$ 16.466,66 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, art. 50. [...]

A PENA-BASE do crime art. 35, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, com previsão em abstrato de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em relação ao réu JEFERSON SOUZA DA COSTA, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade - reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes - histórico criminal -, à conduta social - relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente - perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos - móvel -, às circunstâncias - dados objetivos - e consequências do crime - efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 3 (três)

anos. [...]

Ausente causa agravante, contudo reconheço a causa atenuante prevista no art. 65, I do CP, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, este analogicamente, fixo a INTERMEDIÁRIA em 3 (três) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena, contudo presente a causa de aumento prevista no art. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, aumento em 1/6 (um sexto) que equivale a 6 (seis) meses e fixo essa FINAL em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 700 dias/multa, hoje equivalente a R$ 23.286,66 (vinte e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença - CP, art. 50. [...]

Em decorrência do agente, mediante mais de uma ação ou omissão, tem praticado os 2 (dois) crimes suso descritos, aplico-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, resultando na PENA FINAL EM CUMULO MATERIAL DE 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ASSIM COMO 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA NO VALOR DE UM TRIGÉSIMO DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO MENSAL VIGENTE AO TEMPO DO FATO, RESULTANDO NA DATA DO FATO EM R$. 39.753,32 (TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença - CP, art. 50.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é FECHADO, porque as penas são superiores a 8 (oito) anos- CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º porque está preso desde o dia 1 de setembro de 2018, a pena continua superior a 8 (oito) anos, e o diminuto período não é suficiente para alterar isso.

Ausente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque pena superior a 4 (quatro) anos.

Ausente a possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque pena superior a 2 (dois) anos.

O(s) réu(s) JEFERSON SOUZA DA COSTA e LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA não poderá(ão) recorrer em liberdade, porque presentes os requisitos da prisão cautelar/preventiva - CPP, art. 387, § 1º; CNGC, art. 1.419e permaneceram presos durante toda a instrução criminal [...].”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito - ID 46017457)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 46014486), Laudo de Análise Preliminar de Drogas (ID 46014486) e Laudo Pericial nº 400.2.03.2019.007563-01 (ID 46016461), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rafaela Paiva Coelho, investigadora de Polícia (ID 46014485), Charles Rosa, policial militar (ID 46014485), JEFERSON SOUZA DA COSTA, apelante (ID 46014487), LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA, apelante (ID 46014488), Jhulio Marcos Souza Leandro, codenunciado (ID 46014489), e Jhony Lucas Jesus Vieira, adolescente (ID 46014489).

Em Juízo, colheram-se dos investigadores de Polícia Valdemir Lacerda da Silva Campos e Loallisson Christopher Pereira da Silva (Relatório de Mídias - ID 46017488), da escrivã de Polícia Rafaela Paiva Coelho (Relatório de Mídias - ID 46017488), do policial militar Charles Rosa (Relatório de Mídias - ID 46017488), e dos apelantes JEFERSON SOUZA DA COSTA e LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA (Relatório de Mídias - ID 46017488).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 24.5.2019, por volta das 7h, os investigadores de Polícia Loallisson Christopher Pereira da Silva e Valdemir Lacerda da Silva Campos, o policial militar Charles Rosa e a escrivã de Polícia Rafaela Paiva Coelho cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências do apelante
LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA, oportunidade em que localizaram uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 22,71g (vinte e dois gramas e setenta e um centigramas), uma porção de maconha, com peso de 0,80g (oitenta centigramas), um revólver, marca Taurus, nº 379793, calibre 38, uma munição calibre 38, uma munição calibre 40, o valor de R$3.301,35 (três mil, trezentos e um reais e trinta e cinco centavos), vários pedaços de sacolas
recortados, rolo de plástico filme, caixa aberta de papel seda e um dichavador (ID

46014486);

- Loallisson Christopher Pereira da Silva [investigador de Polícia] afirmou, em Juízo, que tinham recebido informações anônimas bem como de usuários de entorpecentes, há aproximadamente 60 (sessenta) dias, de que havia sido instalada na cidade, uma organização criminosa cujo gerente é uma pessoa conhecida por Raimundo, o qual foi preso e quem assumiu essa posição foi o codenunciado Jhulio; o apelante LUIS HUMBERTO faria o apoio logístico, alugando imóveis para se instalarem na cidade; JEFERSON residiria em um dos imóveis a serviço do LUIS HUMBERTO (Relatório de Mídias - ID 46017488);

- Valdemir Lacerda da Silva Campos [investigador de Polícia] relatou, na audiência de instrução, terem recebido informações na Delegacia de Polícia e na Polícia Militar de que havia tráfico de entorpecentes na residência dos apelantes LUIS HUMBERTO e JEFERSON; elaboraram relatório policial requerendo a busca e apreensão; na casa de LUIS HUMBERTO foram encontrados o entorpecente, a arma de fogo, o dinheiro e plástico para embalar as drogas; na residência de JEFERSON, que pertencia a LUIS HUMBERTO, inclusive quem pagava o aluguel JEFERSON, foi encontrada uma porção de drogas; tinham informações de que naquele local funcionava uma ‘boca de fumo’; Na oportunidade afirmou ainda que já tinham informações do Luís Humberto como traficante, tanto que ele já foi preso antes e que com relação a Jéferson tinha também informações dele traficando para o Luís Humberto, e que foi encontrado uma arma dentro do quarto de LUIS HUMBERTO, e no dia da busca foram encontrados plásticos para embalar os entorpecentes (Relatório de Mídias - ID 46017488);

- Rafaela Paiva Coelho [escrivã de Polícia] narrou, perante as autoridades policial e judicial, que as investigações foram conduzidas pelos investigadores, mas tinha conhecimento de que o codenunciado Jhulio estava na residência de LUIS HUMBERTO para atuar no tráfico de entorpecentes; JÉFERSON estava praticando o tráfico juntamente com o Jhulio e o apelante LUÍS HUMBERTO e todos são “faccionados do Comando Vermelho”; o mandado foi expedido contra o LUÍS HUMBERTO que tinha duas residências; adentraram na casa para iniciar as buscas; no local estavam o codenunciado Jhulio e LUIS HUMBERTO; JEFERSON estava em outra residência pertencente a LUIS HUMBERTO, onde também foi localizada uma porção de entorpecente; em um dos quartos foi encontrado o dinheiro, plástico filme, dichavador, uma de cocaína e uma de maconha; o LUÍS HUMBERTO falou que a mãe dele manda dinheiro, que ele paga aluguel, e o dinheiro era de “bicos” (Relatório de Mídias - ID 46017488);

- JEFERSON SOUZA DA COSTA [apelante] afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que a droga era de sua propriedade; que havia adquirido para consumo próprio, pois é usuário; mora com sua genitora e iria pagar o aluguel da residência; não trabalhava para LUÍS HUMBERTO

(Relatório de Mídias - ID 46017488);

- LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA [apelante] permaneceu em silêncio, na fase policial (ID

46014488); em Juízo confessou a posse irregular da arma de fogo e negou a autoria do tráfico e da associação alegando não ter visto

onde foram encontrados os entorpecentes, bem como que são usuários;
“usa pedra com maconha e costuma fumar os dois juntos”
; faz serviços gerais e sua genitora o ajuda; não estava conseguindo trabalho por estar com tornozeleira eletrônica; estava passando as festas na residência do Jhulio, mas iria embora para Cáceres, porque ele é muito “queimado” na rua; tinha dois meses que estava naquela casa onde foi preso; não faz parte do Comando Vermelho (Relatório de Mídias - ID 46017488).

Vejamos
o
tráfico de drogas.

A diligência policial que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes decorreu de investigações, durante mais de 2 (dois) meses, sobre o envolvimento dos apelantes LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e JEFERSON SOUZA DA COSTA na comercialização de drogas em Araputanga.

As apreensões de uma porção de pasta-base de cocaína,
com peso de 22,71g (vinte e dois gramas e setenta e um centigramas), uma porção de maconha, com peso de 0,80g (oitenta centigramas), um revólver, marca Taurus, nº 379793, calibre 38, uma munição calibre 38, uma munição calibre 40, o valor de R$3.301,35 (três mil, trezentos e um reais e trinta e cinco centavos), recortes de sacolas plásticas, rolo de papel filme, caixa de papel seda e um dichavador
, foram descritas coerentemente pelos policiais Loallisson Christopher Pereira da Silva, Valdemir Lacerda da Silva Campos, Charles Rosa e Polícia Rafaela Paiva Coelho na fase judicial.

Os locais de apreensão das drogas [residências do apelante
LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA
] corroboram as informações prévias recebidas pelos agentes policiais no sentido de que se tratavam de pontos de comercialização de drogas
.

Com efeito, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ademais,
o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Note-se, ainda, que a conduta dos apelantes
LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e JEFERSON SOUZA DA COSTA
[manter em depósito pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

As versões apresentadas por LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e JEFERSON SOUZA DA COSTA [de que as drogas eram destinadas somente ao consumo pessoal] não se mostra verossímil ao se considerar as informações sobre a traficância praticada por eles.

Além disso, a localização de dinheiro sem origem lícita comprovada, arma de fogo e munições demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas.

As ocorrências envolvendo tráfico de drogas no país tem mostrado que os traficantes se armam “
não só para viabilizar a manutenção do exercício da mercancia, como também intimidar a comunidade que os cerca, evitando, assim, eventual delação pela vizinhança do tráfico”
(TJMG, Ap nº 1.0024.07.505028-6/001 - Relator: Des. Eli Lucas de Mendonça - 11.2.2009).

A possível e eventual condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, as pretensões absolutórias/desclassificatórias deduzidas pelos apelantes LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e JEFERSON SOUZA DA COSTA relativas ao tráfico de drogas afiguram-se impertinentes.

Quanto à majorante do envolvimento de adolescente, na fase policial, Jhony Lucas Jesus Vieira declarou desconhecer a traficância exercida pelos apelantes (ID 46014489).

Os policiais [Polícia Loallisson Christopher Pereira da Silva, Valdemir Lacerda da Silva Campos, Charles Rosa e Rafaela Paiva Coelho] nada esclareceram sobre a participação do adolescente na traficância (Relatório de Mídias - ID 46017488).

No caso,
“inobstante o adolescente ter sido apreendido na residência do apelante Jeferson, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há nos autos um arcabouço probatório robusto a comprovar que o tráfico de drogas, praticado pelos apelantes, envolveram ou visaram atingi-lo
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 49349487 - parecer nº 000779-048/2019).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“Somente é aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, se cabalmente comprovado nos autos que a prática do Tráfico envolveu ou visava atingir criança ou adolescente ou, a quem tenha por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inadmissível, pois, a incidência da causa de aumento se,
ainda que o adolescente encontrado no local onde foram apreendidas das drogas tenha se declarado usuário, inexiste prova do seu envolvimento, no crime praticado pelos Apelantes
. (TJMT, N.U 0016937-67.2017.8.11.0015)”
(N.U 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019 - grifado)

Portanto, a majorante do envolvimento de adolescente (Lei 11.343/2003, art. 40, VI) deve ser afastada.

Analisa-se a

associação para o tráfico.

Os investigadores de Polícia Loallisson Christopher Pereira da Silva e Valdemir Lacerda da Silva Campos realizaram investigações relativas ao codenunciado Jhulio Marcos Sousa Leandro e ao apelante LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e elaboraram relatório policial para embasar a busca e apreensão, no qual retratam envolvimento de pessoas não indiciadas [“Verônica Lorraine”, “Bruna Larissa”, “Dada ou Cristina” e “Fantasma”].

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos em nome do apelante LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA.

O apelante JEFERSON SOUZA DA COSTA estava em uma das residências de LUIS HUMBERTO e assumiu a propriedade da maconha encontrada no local.

Os referidos agentes policiais descreveram o envolvimento do codenunciado Jhulio Marcos Sousa Leandro e dos apelantes LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e JEFERSON SOUZA DA COSTA com a facção criminosa do Comando Vermelho.

Todavia, não existem registros de campanas ou diligências policiais aptas a demonstrar a estabilidade, tampouco permanência do vínculo associativo para fins de traficância entre os apelantes LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e JEFERSON SOUZA DA COSTA.

As declarações judiciais dos investigadores de Polícia são insuficientes para aferição de divisão de tarefas minimamente organizadas com planejamento para aquisição/distribuição de drogas ou rateio de eventuais lucros entres os apelantes e, principalmente, o período da suposta associação.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo.

(TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011).”
(TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055 - Segunda Câmara Criminal - 28.10.2014)

Sendo assim, a absolvição dos apelantes LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA e JEFERSON SOUZA DA COSTA da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35) mostra-se imperativa, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às dosimetrias,

separadamente.

Do apelante LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do tráfico de drogas no mínimo legal, ou seja,
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência, visto que o apelante, na data do fato 24.5.2019, registrava condenações definitivas por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 4.2.2016, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transitado em julgado no dia 15.7.2013 (SEEU - Execução Penal NU 0001920-58.2013.8.11.0038), e aplicou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

O patamar de aumento de 1/6 (um sexto) encontra-se em consonância com entendimento do c. STJ (AgRg no HC 456.060/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.6.2020), de modo que a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que além das condenações por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido indicadas para justificar a reincidência (SEEU - Execução Penal NU 0001920-58.2013.8.11.0038),
o apelante responde a outra ação penal por tráfico de drogas e inquérito policial por receptação (Sistema
Primus
- Código 77081/Comarca Araputanga).

Logo, a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) apresenta-se inaplicável, visto que não preenchido o requisito da primariedade
(STJ,
AgRg no HC n. 495.325/SP - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 2.9.2019; STJ, HC nº 559.518/SP - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 24.3.2020).

Em sua vez, o Juízo singular elevou a pena na fração de 1/6 (um sexto), em razão do envolvimento de adolescente
(Lei 11.343/2003, art. 40, VI)
.

Afastada a referida majorante, redimensiona-se a pena definitiva do tráfico de drogas a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

A pena-base da posse irregular de arma de fogo de uso permitido está no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa compensou a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) por serem igualmente preponderantes (STJ, HC nº 581.967/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.6.2020).

Na terceira fase, ausentes majorantes ou causas de diminuição de pena, conserva-se a pena da posse irregular de arma de fogo em 1 (um) ano de detenção e dez (dez) dias-multa.

Sobre o regime, a reincidência específica atrai o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º ‘b’).

Anota-se orientação do c. STJ,
in verbis
:

“Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Repressor.”
(HC nº 543.261/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019)

O

desconto do período de segregação provisória - aproximadamente 1 (um) ano e 1 (um) mês - da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fechado, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º).

Nesse quadro,

cabe ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018).

Enfim, a
pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I)
.
(TJMT, Ap nº 12121/2018 - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2018)

Do apelante JEFERSON SOUZA DA COSTA:

Na primeira fase, o juiz da causa aplicou a pena-base em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes.

A incidência da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), ao que se mantém a pena provisória em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, constata-se que o apelante, à época do tráfico [24.5.2019], respondia ação penal por estupro de vulnerável. Além disso, após o fato criminoso foi denunciado [em 12.7.2019] por lesão corporal e organização criminosa (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Códigos 107592 e 109969/Comarca Araputanga).

O registro de ações penais [em tramitação] e as
circunstâncias que envolveram o flagrante [precedido de informação anônima no sentido de que na residência do apelante funcionava ponto de venda de entorpecentes],
evidencia dedicação à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), de modo a justificar o afastamento do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no AREsp 1594419/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019).

O Juízo singular majorou a pena em 1/6 (um sexto), ao considerar a participação de adolescente no tráfico de drogas
(Lei 11.343/2003, art. 40, VI)
, cuja majorante fora excluída.

Consequentemente, transforma-se a pena intermediária - 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa - em definitiva.

Quanto ao regime, a
pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o inicial semiaberto (STJ, HC nº 540.850/SP - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE - 20.11.2019).

Enfim, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos apresenta-se incabível quando não preenchido o requisito da pena inferior a 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 44, I, do CP (TJMT, N.U 0006742-90.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.7.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1)
absolver
o apelante LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA da associação para o tráfico e
readequar
as penas do tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
absolver
o apelante
JEFERSON SOUZA DA COSTA
da associação para o tráfico e
readequar
as penas do tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante JEFERSON SOUZA DA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020